Tribunal: TJMT
Processo: 1019525-70.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019525-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (IMPETRANTE), IVANILSON DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 603.444.223-05 (PACIENTE), JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

habeas corpus
– TRÁFICO DE DROGA
–
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – 1-

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– PERICULOSIDADE PRESENTE – 2 -
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO
– 3 -
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PRISÃO ANTES DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - IMPROCEDÊNCIA - DISTINÇÃO DA NATUREZA DAS PRISÕES, CAUTELAR E DA DECORRENTE DE ÉDITO CONDENATÓRIO – 4 -
COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO
-
IMPROCEDÊNCIA -
SITUAÇÃO DE RISCO NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO DO PACIENTE NÃO CONTEMPLADA PELA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1
–
Atendidos os pressupostos do art. 312 do CPP, tais sejam a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública diante da reiteração delitiva, somada à gravidade do fato delituoso, concernente ao tráfico de entorpecentes e noticias sobre ser membro integrante de facção criminosa (Comando Vermelho), a comprovada reiteração na traficância, fundamentos expostos na decisão primeva, deve ser a prisão preventiva do paciente mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão, porque absolutamente ineficazes;

2 – Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, demonstrativos da necessidade da prisão preventiva
;

3 - Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão preventiva, de cunho processual, como também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da cautelar extrema, se elaborada mediante decisão escrita e fundamentada pelo Juízo competente, como determina o texto constitucional;

4
–
O direito da sociedade em ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a existência de fundamentação concreta da constrição cautelar, a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado da COVID-19 entre os presos e a falta de atendimento aos requisitos delineados na Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, indicando que o Paciente sequer se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na norma, autorizam a manutenção da custódia impugnada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
IVANILSON DOS SANTOS CARVALHO
,
a quem se imputa a autoria dos crimes de
Tráfico de drogas, Associação para o tráfico de entorpecentes e Integrar Organização Criminosa
, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o estaria submetendo a
coação ilegal
, mediante decisão em que se
indeferiu pedido de revogação do decreto de prisão preventiva
, expedido no curso do IP, mediante os seguintes argumentos:
a)
fundamentação inidônea do decreto preventivo, ante a ausência dos pressupostos, especialmente porque estaria lastreada na conduta abstrata do delito;
b)
predicados pessoais favoráveis ao Paciente;

c)

ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência; e,
d)
risco de contaminação pela COVID-19.

Foram anexados documentos (Id’s 54369956 a 54362999).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 58789954).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 59480462).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem
, conforme parecer que segue em transcrição livre (Id. 60328476):

Sumário:
Habeas Corpus
– Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o mesmo fim e organização criminosa – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito – Alegação de risco de contágio do COVID-19 – Improcedência – Não preenchimento dos requisitos descritos na recomendação do CNJ nº 62/2020 – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020